Tribunal: TJBA
Processo: 8000429-25.2019.8.05.0105
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000429-25.2019.8.05.0105

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IPIAU

Advogado(s)
:
ISABELLE VELUCIA DIAS DE ARAUJO

APELADO: WEIDSON ALVES DE SOUZA

Advogado(s)
:
CAROLE BARBOSA SANTOS, LUCAS SILVA RESENDE, MAURICIO XAVIER ROMANO PINTO

PJ - 02

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA.
MUNICÍPIO DE IPIAÚ. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATO ADMINISTRATIVO - REDA. CONDUTOR DE AMBULÂNCIA DA SAMU. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM GRAU MÉDIO. 20%.
INEXISTÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA QUE REGULAMENTE A MATÉRIA. NORMA DE EFICÁCIA CONTIDA. MORA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM REGULAMENTAR O DIREITO. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DA LEI Nº 8.112/90.
IRDR N.º 07 DO TJBA. APLICABILIDADE. COMPROVAÇÃO DO DIREITO À PERCEPÇÃO.
LAUDO PERICIAL. ATIVIDADE EXERCIDA COM INSALUBRIDADE EM GRAU MÉDIO DE ACORDO COM A NR15. PRECEDENTES STJ E TJ/BA.
ARBITRAMENTO DO PERCENTUAL DOS HONORÁRIOS RETIFICADOS DE OFÍCIO. SENTENÇA ILÍQUIDA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. FIXAÇÃO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. DICÇÃO DO § 4º, INC. II DO ART 85 DO CPC
.
RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA FACE À MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.

1 - A discussão em torno dos autos trata acerca do direito ao recebimento do adicional de insalubridade por Servidor Público do Município de Ipiaú, no exercício do labor de condutor de ambulância da SAMU.

2 – Havendo omissão do Poder Público municipal, durante 17 anos, no tocante à regulamentação de dispositivo de lei municipal que assegura aos servidores públicos o direito ao adicional de insalubridade, conforme previsão constitucional, é possível a atuação do Poder Judiciário, de modo a assegurar-lhe a efetividade.

3 -
Acrescenta-se, mesmo que fosse reconhecida a inércia do Executivo local quanto à expedição de norma regulamentadora, nota-se que de acordo com o Laudo Pericial colacionado ao
ID 69483818,
foi expressamente informado que a função de motorista de ambulância SAMU se caracteriza como insalubre nos termos da NR15.

4. Nas condenações ilíquidas, como na espécie, a fixação do encargo fica relegado à fase da liquidação,
ex vi
do disposto no inciso II, do § 4º do artigo 85 do CPC.

5 -
Negado Provimento ao Recurso.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8000429-25.2019.8.05.0105
da Comarca de Ipiaú/BA, em que figura como Apelante
o

MUNICÍPIO DE IPIAÚ
e como Apelado
WEIDSON ALVES DE SOUZA
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, e o fazem nos termos do Voto do Relator.

Sala de sessões, _____de _____________de 2024.

PRESIDENTE

DES
. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR (A)